Tribunal: TJMT
Processo: 1011544-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011544-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), EDIONES RUFINO DA CRUZ - CPF: 040.976.441-81 (PACIENTE), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (IMPETRANTE), EDIONES RUFINO DA CRUZ - CPF: 040.976.441-81 (PACIENTE), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), ESEQUIAS RUFINO DA CRUZ - CPF: 162.088.201-97 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON ILDEFONSO LOCATELI CAMARA - CPF: 273.096.140-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 121, §2o, INCISOS II, III E IV DO CÓDIGO PENAL
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PACIENTE PRONUNCIADO –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 21 DO STJ – SESSÃO PLENÁRIA QUE NÃO SE REALIZOU TÃO SOMENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO SOLENE NA ATUAL SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIVENCIADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, a fim de possibilitar a submissão do paciente a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, cuja sessão somente não se realizou na data agendada em razão da pandemia do novo coronavírus, que acarretou a suspensão dos prazos e de todos os atos processuais não urgentes no âmbito do Poder Judiciário, a impedir o acolhimento da tese defensiva de que existe coação ilegal por excesso de prazo, máxime porque a instrução se encerrou com a prolação da sentença de pronúncia, a incidir, na hipótese, o entendimento da Súmula n. 21 do STJ.

2.

A realização da Sessão Plenária do Tribunal do Júri demanda o envolvimento de um considerável número de pessoas reunidas por um longo período de tempo em ambiente fechado, o que, per se, vai de encontro com as medidas de isolamento social instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça como forma de conter a propagação do novo coronavírus. Na atual conjuntura, não há como realizar o ato solene sem, inevitavelmente, expor todos os envolvidos a um risco maior de contágio, devendo incidir na hipótese o princípio da precaução, que visa assegurar a proteção à saúde de todos os cidadãos, notadamente em situações de dúvida ou incerteza, tal como ocorre atualmente com a pandemia da Covid-19.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. WELLINGTON SILVA

PACIENTE:

EDIONES RUFINO DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT,
que decretou e mantém por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.o 666-97.2015.811.0032 (cód. 60178), em que pronunciado pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, incisos II, III e IV do Código Penal
, para ser submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Contextualizando os fatos da presente impetração, o firmatário do remédio heroico principia esclarecendo que o paciente se encontra com a liberdade restrita desde o dia
06/12/2018
, por força de mandado de prisão preventiva expedido em 09/10/2018,

e a despeito dos sucessivos pedidos de revogação da custódia formulados em primeiro grau, bem como da soltura do corréu ao final da audiência realizada em 26/03/2019, permanece encarcerado até a data em que impetrado este
habeas corpus
.

Nessa esteira, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, inicia o subscritor do
writ
alegando que a manutenção da prisão processual do paciente por mais de 537 (quinhentos e trinta e sete) dias
configura malsinado excesso de prazo
, mormente se levado em consideração que diante da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), não há sequer uma previsão de quando o increpado será submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, de maneira que a mantença da constrição cautelar na hipótese versanda
fere o princípio constitucional da razoável duração do processo
, devendo ser mitigada a Súmula 52/STJ, mormente porque
ressalta
a ausência de desídia da defesa técnica
a justificar o maior elastério na marcha processual.

Nessa ordem de idéias, o impetrante invoca o caráter subsidiário da prisão preventiva e a possibilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais; para depois requerer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de revogar sua prisão preventiva, concedendo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor. E,
no mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A inicial veio instruída com a documentação eletrônica disponível no ID 44354460 e ID 44354461.

O processo eletrônico foi distribuído à minha Relatoria em razão de prevenção gerada pelo julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.o 1015470-13.2020.811.0000, vindo-me os autos conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
44871962) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos eletrônicos no ID 45399993.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 47907472).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que o paciente
Ediones Rufino da Cruz
e o corréu Ezequias Rufino da Cruz foram denunciados pelo suposto cometimento do delito tipificado no
art. 121, §2o, incisos II, III e IV do Código Penal,
perpetrado em face da vítima
Nilton Ildefonso Locateli Câmara
, sendo a exordial acusatória devidamente recebida em desfavor do paciente em
21/07/2015
, ocasião em que determinada sua citação para responder à acusação.

O mandado de citação foi expedido em
04/08/2015
e, a despeito das inúmeras tentativas, permaneceu sem cumprimento até que
18/05/2016
, diante das informações trazidas pelo i. representante do Ministério Público no sentido de que os acusados estariam residindo nesta Capital, o MM. Juiz de primeiro grau determinou a expedição de carta precatória à Comarca de Cuiabá/MT, a fim de proceder com a citação dos acusados.

A missiva foi expedida em
03/06/2016
, todavia, retornou ao juízo deprecante sem cumprimento em
21/07/2016
, visto que os denunciados novamente não foram encontrados. Em
10/08/2016
, diante da impossibilidade de localizar endereços atualizados dos acusados pelo Sistema de Informações Eleitorais (SIEL-TER/MT), o d. magistrado singular determinou fossem expedidos ofícios aos órgãos conveniados com o Poder Judiciário e às operadoras de telefonia, para que informassem o juízo acerca de eventuais dados cadastrais recentes em nome dos suspeitos, em mais uma tentativa de localizá-los para citação.

Em
27/06/2017
os acusados compareceram à secretaria da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT na companhia de seu advogado constituído, Dr. Nilton Marcos Nunes Pereira, atualizaram seus respectivos endereços e foram devidamente citados para que respondessem à acusação no prazo de 10 (dez) dias, o que foi cumprido em
13/07/2017
.

Na sequencia, em
16/10/2017
, afastadas as hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 30/01/2018, determinando-se a intimação das testemunhas e dos acusados. Sucede que em
23/01/2018
, foi certificado nos autos por Oficial de Justiça a impossibilidade de intimar os acusados, tendo em vista que não foram localizados nos endereços constantes no processo.

E conquanto a realização da solenidade instrutória tenha restado prejudicada ante à renúncia do patrono constituído pelos denunciados em
11/01/2018
, na data outrora designada foi deferido o pedido de ingresso do assistente de acusação
Danilo de Almeida Câmara
e determinada a intimação pessoal dos réus para que constituíssem novo advogado.

Ocorre que, em
07/06/2018
, foi acostada aos autos nova certidão subscrita por Oficial de Justiça, na qual constaram as seguintes informações,
in verbis
:

“CERTIFICO, que de ordem deste Juízo, diligenciei por duas vezes até a localidade denominada Assentamento Raizama, zona rural, neste município, e lá estando,
por nenhuma das vezes foi possível encontrar os Denunciados EDIONES RUFINO DA CRUZ e EZEQUIAS RUFINO DA CRUZ, e buscando informações com a Sra. Marlene Pacheco, mãe do Denunciado Ediones, esta afirmou que os Denunciados Ediones e seu pai Ezequias, encontram-se em lugar incerto e não sabido
, por tais razões, não foi possível proceder a intimação dos referidos Denunciados, e faço a devolução do presente mandado em cartório, para os devidos fins.”
(andamento processual da ação penal n.o 666-97.2015.811.0032, disponível no sistema interno informatizado
Primus
)

À vista disso, na data de
09/10/2018,
após acolher o pleito formulado pelo assistente de acusação e ratificado pelo i. representante ministerial, o MM. Juiz de primeiro grau
decretou a prisão preventiva dos acusados
, à conta da suposta necessidade de garantir a regularidade da instrução criminal e a escorreita aplicação da lei penal, notadamente diante da existência de fortes indícios de que o favorecido nessa ordem e o coacusado
Ezequias Rufino da Cruz
estariam foragidos.

Os mandados de prisão foram expedidos em
11/10/2018
e a ordem prisional devidamente cumprida em desfavor do paciente
Ediones Rufino da Cruz
no dia
06/12/2018,
na comarca de Alta Floresta D’Oeste/MT, sendo, em seguida, determinada a regularização da prisão do acusado, com o subseqüente recambiamento à Cadeia Pública da Comarca de Rosário Oeste/MT, bem como sua intimação acerca da solenidade instrutória que restou designada para o dia 26/03/2019, nos termos da decisão prolatada pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em
14/01/2019
.

No dia
18/02/2019
a defesa formulou pedido de revogação da custódia cautelar dos acusados, que foi analisado e indeferido pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em
22/02/2019
, diante da subsistência dos motivos que inicialmente ensejaram a restrição ao direito ambulatorial de locomoção dos suspeitos.

Na data outrora designada, iniciou-se a instrução processual, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas
Marilene Vieira de Almeida
,
Adeil José de Freitas
e
Devair Camargo de Almeida
, bem como realizado o interrogatório do corréu
Ezequias Rufino da Cruz
que, por ter comparecido espontaneamente ao ato solene e atualizado seu endereço perante o juízo, teve sua prisão preventiva revogada pelo MM. Juiz singular.

Na data de
29/04/2019
, em continuidade à solenidade instrutória, foram homologados os pedidos de desistência das oitivas testemunhais faltantes, bem como realizado o interrogatório judicial do ora paciente
Ediones Rufino da Cruz
e indeferido novo pedido de revogação de sua constrição cautelar, ultimando-se, assim, a instrução criminal, com a intimação das partes para que apresentassem seus respectivos memoriais finais.

Após a juntada das alegações derradeiras do Ministério Público em
31/05/2019
e da defesa em
26/06/2019
, os autos foram conclusos ao gabinete e, em
29/07/2019
, prolatada a sentença pronunciando os acusados
Ediones Rufino da Cruz
e
Ezequias Rufino da Cruz
, que foram devidamente intimados em
06/08/2019
e
22/08/2019
, respectivamente e manifestaram interesse em recorrer da aludida decisão.

Em
27/08/2019
foram apresentadas as razões recursais da defesa e na data de
30/08/2019
as respectivas contrarrazões foram anexadas aos autos pelo Ministério Público, sendo o
strictu sensu
submetido a julgamento perante a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício na data de
11/12/2019
,

ocasião em que foi desprovido à unanimidade.

Após o trânsito em julgado do acórdão em
03/02/2020
, os autos retornaram à instância primitiva em
09/03/2020
e na data de
16/03/2020
determinada a inclusão do feito em pauta para julgamento perante a Corte Popular, em sessão inicialmente designada para o dia
16/04/2020
.

Sucede que, diante de todas as medidas instituídas a fim de conter a propagação do novo coronavírus (Sars-Cov2), a Sessão Plenária outrora agendada para o mês de abril teve de ser adiada
sine die
, o que, segundo a defesa, fere de morte o brocardo jurídico da razoável duração do processo, ensejando, portanto, a concessão da ordem.

Todavia, a despeito dos judiciosos argumentos empregados pelo nobre causídico neste remédio heroico,
a meu ver, o elastério na marcha processual não se revela totalmente desarrazoado ou demasiadamente exacerbado, ao ponto de ensejar a restituição do
status libertatis
do paciente nesse momento processual
. Explico.

Como é cediço, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Já a segunda fase do rito, chamada de
iudicium causae
, parte da sentença de pronúncia e termina com a decisão final do Conselho de Sentença,
e é exatamente nesta última etapa que se encontra a ação penal ajuizada em face do paciente
, sendo certo outrossim, que a teor das informações prestadas pela autoridade impetrada e do andamento processual disponível no sistema interno informatizado
Primus
, a realização do julgamento pelo Júri Popular foi adiada tão somente em razão da situação de emergência de saúde pública causada pela pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov2), que acarretou a suspensão de todos os atos e prazos processuais não urgentes no âmbito do Poder Judiciário no período de
17/03/2020 a 17/07/2020
, por força das
Portarias-Conjuntas

n.o 247
, de 16 de março de 2020;
n.o 249
, de 20 de março de 2020;
n.o 305
, de 28 de abril de 2020;
n.o 321
, de 08 de maio de 2020;
n.o 343
, de 22 de maio de 2020 e
n.o 399
, de 26 de junho de 2020.

Em sendo assim, conquanto o paciente esteja com a liberdade restrita desde
06/12/2018
, não há como acolher a tese defensiva de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, porque
não se constata a ocorrência de desídia da acusação e/ou do d. magistrado singular na condução do processo
, uma vez que os elementos informativos contidos no caderno do remédio heroico demonstram que o feito está tramitando regularmente, com as medidas necessárias sendo tomadas em tempo hábil.

Isso porque, não é despiciendo aos operadores do Direito que os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, podendo ser mitigados à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das vicissitudes da hipótese concreta, até mesmo porque não são fatais, tampouco peremptórios.

Portanto, a verificação de eventual coação ilegal por excesso de prazo exige do julgador um juízo de razoabilidade e não uma análise puramente aritmética, devendo ser sopesado o tempo de duração da constrição cautelar com as peculiaridades e a complexidade do caso, não se descuidando de fatores exógenos que possam, por algum motivo, interferir na regular tramitação do feito.

Logo, para que o excesso de prazo seja considerado apto a ensejar o relaxamento da prisão processual, o maior elastério na instrução criminal deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito, o que, em principio,
não ocorre no caso retratado nos autos
.

Fosse pouco, não se descuida que em se tratando de processo submetido ao rito escalonado do Júri, a teor do enunciado n.o 21 da súmula do STJ, “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução
”; portanto, via de regra, após a prolação da sentença de pronúncia não há falar-se em constrangimento ilegal [passível de impugnação por meio de
habeas corpus
] decorrente de excesso de prazo, salvo quando este for motivado por desídia da acusação ou por descaso do juízo, o que, como já aquilatado, não se amolda à hipótese dos autos.

A propósito, a jurisprudência pátria vem orientando-se nesse sentido, consoante se observa nos seguintes precedentes,
in verbis
:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
EXCESSO
DE
PRAZO
. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. ADVOGADOS DISTINTOS. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR TESTEMUNHAS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a
mora
que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
2. Na hipótese, eventual
mora
na tramitação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso e à complexidade do feito, considerando a pluralidade de réus com advogados distintos e a necessidade de diligências para localização de testemunhas. 3. (...) 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 472.736/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (destaquei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. (...) EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COM TRAMITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUESTÃO SUPERADA. SÚMULA 21/STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

(...)
6. Constitui entendimento consolidado do STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

7. Na hipótese, não restou caracterizada a mora na tramitação do processo, porquanto este tem seguido seu trâmite regular, tendo o Juízo de primeiro grau afirmado que a relativa delonga se verificou em razão de o paciente ter permanecido foragido, ressaltando que, após sua prisão o feito foi instruído,
já tendo sido proferida sentença de pronúncia
, contra a qual foi interposto recurso em sentido estrito.
Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito.

8.
Conforme consta do Enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência da sentença de pronúncia, fica superada a alegação de excesso de prazo no encerramento da instrução do processo.
Habeas corpus não conhecido.”

(HC 432.094/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 06/04/2018) (grifei)

Com isso, concluo que eventual lentidão no trâmite processual se justifica nas vicissitudes do caso concreto que cuida da prática de crime demasiadamente grave supostamente cometido por 2 (dois) réus, cuja instrução demandou a oitiva de inúmeras testemunhas e cujos acusados permaneceram em local incerto e não sabido por um longo período de tempo, exigindo, portanto, a expedição de diversos ofícios e cartas precatórias, fatores que, em certa medida, elastecem o andamento processual, sem, contudo, ofender a razoável duração do processo.

Além do mais, como já aquilatado, as informações trazidas aos autos bem revelam a presteza do magistrado singular na condução do feito, que não foi submetido a julgamento perante a Corte Popular na data outrora designada tão somente em razão da situação de emergência de saúde pública vivenciada, que exigiu – e continua exigindo – do Poder Judiciário a tomada de medidas drásticas para conter a propagação do Covid-19, tais como a suspensão de todas as atividade presenciais, incluindo audiências, sessões de julgamento e sessões plenárias do Júri.

Sobre o assunto, o eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais exarou recentemente seu posicionamento em caso similar ao retratado no presente remédio heroico, veja-se:

“
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - NEGATIVA DE AUTORIA - EXCESSO DE PRAZO - ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO JÚRI EM PREVENÇÃO À PANDEMIA DA COVID-19 - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. - Não tendo o impetrante juntado nos autos cópia da denúncia, das peças referentes ao inquérito policial fica obstaculizado o conhecimento das alegações de negativa de autoria e da desnecessidade da segregação cautelar do paciente - O Habeas Corpus reclama prova pré-constituída das alegações engendradas - Com a decisão de pronúncia encerra-se a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa nos crimes de competência do Tribunal do Júri - Os prazos designados para realização de atos processuais servem somente de parâmetros gerais.
O reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo deve sempre ser norteado pelo princípio da razoabilidade, verificado, principalmente, pela complexidade do processo - O adiamento do julgamento pelo Tribunal do Júri descaracteriza constrangimento ilegal porque respaldado na necessidade de prevenção à pandemia do corona vírus.”

(TJ-MG - HC: 10000200486207000 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 11/05/0020, Data de Publicação: 13/05/2020)

Nessa toada, a meu ver, a duração do trâmite processual compatibiliza-se com as circunstâncias concretas da hipótese versada, inexistido, portanto, coação ilegal por excesso de prazo, a justificar o relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, principalmente porque inexiste desídia da acusação ou descaso da d. autoridade judiciária de primeiro grau, justificando-se certo elastério, em especial, na situação de pandemia pelo novo coronavírus, cuja prevenção ensejou a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário, pelo menos, até o dia
17/07/2020
.

Fosse pouco, considero imprescindível destacar que na 14a Sessão Virtual Extraordinária, realizada no último dia
22/05/2020
, o Conselho Nacional de Justiça julgou procedente, por maioria de votos, o Pedido de Providências n.o 0003407-43.2020.2.00.0000, formulado pela Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça do Brasil –Fesojus/BR, para determinar que o Tribunal de Justiça de Santana Catarina/SC se abstenha de realizar sessões presenciais do Tribunal do Júri enquanto durar o regime do Plantão Extraordinário, instituído nos termos das Resoluções n.o 313/2020, n.o 314/2020 e n.o 318/2020, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

Isso porque, segundo o entendimento do Presidente do CNJ, Ministro Dias Toffoli, ao qual me filio,“
A realização de sessão presencial do Tribunal do Júri envolve considerável número de profissionais, tais como magistrados, promotores, defensores públicos, advogados, servidores, policiais penais, profissionais ligados à segurança do fórum e das penitenciárias/local de custódia e, principalmente, de cidadãos (25 jurados para a formação do Conselho de Sentença, nos termos do art. 447 e ss do Código de Processo Penal)”
, o que, nitidamente, vai de encontro com todas as medidas de distanciamento social instituídas pelas resoluções do Conselho Nacional de Justiça como forma de prevenir a propagação da doença.

Em sendo assim, a meu ver, conquanto o impetrante entenda que a manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente configura malsinado excesso de prazo, em verdade, entendo que revela o empenho e desvelo do MM Juiz de primeiro grau em preservar a saúde de todos os envolvidos no ato solene, em conformidade com o
princípio da precaução
, que segundo assentado pela Corte Suprema, visa garantir a proteção à saúde de todos os cidadãos, notadamente em casos de dúvida ou incerteza (
ex vi
:
ADI no

3.510, Pleno, Relator Ministro
Ricardo Lewandowski; ADI n.o 5.592/DF, voto da Ministra Carmem Lúcia
), tal como ocorre na atual situação pandêmica que assola o país.

Deveras, como bem pontuou o Presidente do CNJ ao exarar seu voto, o procedimento do Júri envolve um considerável número de pessoas e, na atual conjuntura, não há como realizá-lo sem, inevitavelmente, expor os envolvidos a um risco maior de contágio, o que, atrelado ao aumento exponencial do número de casos e de óbitos em razão da doença revela, ainda com mais razão, que “
não há espaço para que os tribunais realizem, ainda que excepcionalmente, sessões públicas em modo presencial
”, ao menos durante este momento de pandemia.

Em sendo assim, na contramão do que alega o impetrante, não encontro motivos concretos para relaxar a prisão preventiva do beneficiário deste
writ
, pois o contexto do feito correlato legitima o andamento processual e justifica certa demora na realização da Sessão Plenária, a impedir que seja imputada indevida letargia aos órgãos estatais; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
EDIONES RUFINO DA CRUZ,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020